Tribunal: TJES
Processo: 5006561-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006561-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IZABEL CRISTINA SANTOS NETTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006561-51.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
IZABEL CRISTINA SANTOS NETTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PERÍCIA CONTÁBIL ULTRAPASSADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. A CONSUMIDORA DEVERÁ RESTITUIR OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por IZABEL CRISTINA SANTOS NETTO em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado com a requerida, no entanto, a este contrato a requerida vinculou um cartão de crédito consignado, sem a anuência da autora.

Em virtude disso, alega estar sofrendo descontos em seu benefício desde 2017, e tais valores não amortizaram a dívida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e anulo o contrato consistente em RMC, por via de consequência, condeno o requerido na restituição R$ 5484,60, corrigido a partir do desembolso, bem como no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3396789, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, a incompetência absoluta ante a complexidade da matéria, e, no mérito, que é incontroverso que celebraram contrato de cartão de crédito consignado, o qual foi redigido de forma clara, bem como que a recorrida efetuou mais de um saque em seu cartão, demonstrando que sabia tratar-se de cartão consignando, pois é de conhecimento geral a impossibilidade de assinar um contrato de empréstimo consignado e receber mais de um crédito.

Alega, também, que a dívida se perdurou pela falta de pagamento do valor integral das faturas e que os danos morais não estão configurados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda, ao argumento de complexidade da matéria por necessidade de realização de perícia contábil.

Pois bem, certo é que, seria ônus do recorrente trazer aos autos demonstrativo de cálculos que comprovasse que os valores descontados da conta da autora e os valores pagos nas faturas, não foram suficientes para liquidar a dívida.

Ademais, quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Assim, restou demonstrado que a recorrida efetuou saques referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora, não sendo necessário a utilização do plástico.

Todavia, para não haver o enriquecimento ilícito da recorrida é necessário que as partes retornem ao
status quo ante,
visto que em nenhum momento a autora impugnou a alegação de ter recebido as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).

Assim, a parte autora deverá devolver o montante sacado (R$2.474,41), devidamente atualizado e a ré deverá restituir os valores descontados.

Destarte, houve a configuração dos danos morais, e entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para DETERMINAR que as partes voltem ao
status quo ante
, com a respectiva restituição dos valores recebidos e descontados, ficando autorizado a compensação do montante sacado pela consumidora sobre os valores que deverão ser pagos a esta.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.